Tribunal: TJSP
Processo: 2100508-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão agravada que concedeu parcialmente a justiça gratuita (itens II a IX do § 1o do artigo 98, CPC) – Ausência de comprovação de renda mensal líquida em valor suficiente para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Concessão parcial do benefício da Justiça Gratuita que deve ser mantida, pois não comprovada nos autos a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão agravada que concedeu parcialmente a justiça gratuita (itens II a IX do § 1o do artigo 98, CPC) – Ausência de comprovação de renda mensal líquida em valor suficiente para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Concessão parcial do benefício da Justiça Gratuita que deve ser mantida, pois não comprovada nos autos a momentânea incapacidade financeira - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100508-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
ALESSANDRA
DE
OLIVEIRA
MESQUITA,
são
agravados
BANCO
BRADESCARD S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100508-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.837
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12837
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2100508-22.2020.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO
AGRAVANTE:
ALESSANDRA
DE
OLIVEIRA
MESQUITA
AGRAVADOS: BANCO BRADESCARD S/A E
OUTRO
JUIZ
PROLATOR:
RODRIGO
DE
MOURA
JACOB
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Decisão agravada que concedeu parcialmente a justiça
gratuita (itens II a IX do § 1o do artigo 98, CPC) Ausência
de comprovação de renda mensal líquida em valor suficiente
para arcar com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
Concessão parcial do benefício da Justiça
Gratuita que deve ser mantida, pois não comprovada nos
autos a momentânea incapacidade financeira - Recurso não
provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, deferiu
parcialmente o pedido de justiça gratuita, isentando a autora
do pagamento dos valores dos itens II a IX do artigo 98, § 1o
do CPC, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de
indeferimento.
Recorre a autora, ora Agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100508-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.837
3
alegando que há presunção de veracidade na declaração de
miserabilidade, bem como declaração de isenção de Imposto
de Renda por não atingir o patamar mínimo tributável; que é
comerciante e realiza trabalho de forma autônoma e devido à
Pandemia - Covid 19, sua atividade comercial restou
diretamente prejudicada, por não se enquadrar no conceito de
serviço essencial e que não possui condições de arcar com as
custas e encargos decorrentes do processo sem prejuízo
próprio e da família.
Argui que está sendo injustamente
cobrada, com seu nome no rol de mau pagadores e precisa da
prestação jurisdicional para comprovar a inexigibilidade do
débito que lhe está sendo imposto e que sua movimentação
bancária dos últimos três meses demostra um movimento
mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com
declínio desde o início da Pandemia.
Recurso processado regularmente,
com a concessão provisória de efeito suspensivo para evitar o
cancelamento da distribuição.
Houve apresentação de contraminuta
(fls 40/43).
Não houve oposição ao Julgamento
Virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conquanto disponha o art. 4°, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100508-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.837
4
n° 1.060/50 que basta a simples afirmação de pobreza para
que a gratuidade judiciária seja concedida, a partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988, a hierarquia
piramidal legislativa sugere que seja observado o mandamento
contido no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, isto
é, há necessidade de comprovação da insuficiência de
recursos, tendo o Juiz o poder-dever de investigar a real
necessidade da parte, como já decidiu a Jurisprudência:
Justiça Gratuita. Pessoa Física. Indeferimento.
I O benefício da justiça gratuita não é amplo e
absoluto. O artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal de 1988, instaurou novo
regime para o pedido de assistência judiciária
gratuita, revogando o artigo 4o, e seu § 1o, da
Lei no 1.060/50. A declaração de necessidade
não goza mais de presunção relativa (iuris
tantum) de veracidade, como determinava o
citado dispositivo legal. A declaração de
hipossuficiência
financeira
deve
vir
acompanhada de documentos que comprovem
tal situação, sob pena de indeferimento. II - O
Magistrado tem o poder-dever de perquirir
sobre as reais condições econômico-financeiras
do
requerente,
podendo
solicitar
a
comprovação da impossibilidade de arcar com
as despesas do processo. III - Indícios de
capacidade
econômica.
Contratação
de
advogado particular. Elevada quantia a título
previdenciário. Considerável montante sob
forma de rendimento não tributável. Custas
iniciais reduzidas. Hipossuficiência financeira
não comprovada. Não caracterização da
necessidade, nos termos do artigo 2o, parágrafo
único, da Lei no 1.060/50. Agravo não provido,
com determinação. (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100508-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.837
5
Instrumento
0049414-16.2013.8.26.0000;
Relator
(a):
Andrade
Marques;
Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/05/2013; Data de Registro:
09/05/2013)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Requisitos
Insuficiência
Declaração de
pobreza firmada pelo requerente
Elemento
insuficiente a atestar situação condizente com a
de pessoa que necessita do benefício -
Presunção de veracidade não corroborada com
outros elementos de prova
Indeferimento
mantido Questão que pode ser reapreciada a
qualquer tempo, diante de novos elementos de
convicção
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2020776-31.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru
- 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
12/05/2016; Data de Registro: 12/05/2016)
Consoante a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o
magistrado
para
decidir
em
favor
do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias
ficar
evidenciado
que
o
conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100508-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.837
6
valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício”. (Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor,
Editora Revista dos Tribunais, 8a edição, nota
1 ao artigo 4o, da Lei n° 1.060/50, RT, p. 1582)
E não sem razão.
Mister que se tenha em mente que a
regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade
deve ser provada pela parte que alega preencher seus
requisitos.
Na hipótese dos autos, a agravante
cingiu-se a reunir, nos autos digitais originais, declaração de
pobreza e de isenção de imposto de renda de pessoa física por
ela firmada. Juntou ainda, cartão de CNPJ de Empresário
Individual e extrato bancário (fls. 26/28).
Para a concessão do benefício
pretendido na sua integralidade, deve a parte agravante
demonstrar a impossibilidade de custeio do processo sem o
prejuízo do próprio sustento.
Na hipótese dos autos, a autora não
trouxe qualquer comprovação de sua renda mensal, embora
alegue exercer atividade comercial. E para a comprovação da
insuficiência de recursos, a mera apresentação de extrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100508-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12.837
7
conta corrente não basta, vez que não é prova da totalidade do
patrimônio da parte.
No mais, para comprovar a isenção
de entrega da declaração de imposto de renda, poderia ter
trazido, além de relatório de consulta de restituição de imposto
de renda, a certidão de regularidade fiscal, para o fim de
demonstrar que se trata de contribuinte isento.
Nesse contexto, não se justifica, por
ora, a concessão da gratuidade processual pretendida pela
Agravante, pedido este que, acertadamente, foi indeferido pelo
M. Juiz de Primeiro Grau.
Para fins de prequestionamento,
ressalte-se que toda a matéria devolvida no recurso se
encontra prequestionada, com a ressalva de que o Magistrado
não está obrigado a mencionar todos os pontos suscitados
pelas partes, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Por fim, advirto às partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos
do art. 1026 § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora